Tribunal: STJ
Processo: 2053879-82.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735961 - SP(2024/0330237-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PALO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ANDRE DI MIGUELI AFFONSO - SP244881
EMBARGADO
: TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
CAMILA DOMINGUES DO AMARAL - SP347820
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bc6ed7ab-b593-4292-bd27-caf6fe072f96

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735961 - SP(2024/0330237-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PALO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ANDRE DI MIGUELI AFFONSO - SP244881
EMBARGADO
: TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
CAMILA DOMINGUES DO AMARAL - SP347820
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por PALO
ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA contra acórdão assim ementado (fl.
335):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE.
§ 6o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
.
ART. 1.003,
LEI 14.939/24
POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME.
.
SÚMULA N. 7/STJ
NÃO PROVIMENTO.
1. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna
ao julgado, existente entre suas premissas ou entre essas e a conclusão.
2. A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no AREsp 2.638.376/MG
, definiu que a
é aplicável aos recursos interpostos antes
Lei no 14.939/2024
mesmo de sua vigência, devendo ser observada, portanto, no julgamento dos
agravos internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso sob
fundamento da falta de comprovação de ausência de expediente forense no
período (AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.674.831/SP
Turma, julgado em
DJEN de
).
26/5/2025,
29/5/2025.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
) .
(Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56171329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:57
Código de Controle do Documento: db19b6ee-6a1e-4dc6-a4e3-46defd971755

4. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
afirma a ocorrência de obscuridade no acórdão, por entender que sua pretensão do
recurso é fundada exclusivamente em argumentos jurídicos quanto à violação do art. 9
o, III, da
, dispensando o reexame de fatos e provas (fls. 345-346).
Lei 11.101/2005
Assevera que a ausência dos boletos mensais solicitados pela
Administradora Judicial não afasta a legitimidade do crédito, por se tratar de
documentos que são baixados automaticamente do sistema após pagamento ou
inadimplemento (fl. 346).
Sustenta que os títulos foram encaminhados à recuperanda previamente
aos vencimentos e que houve confissão expressa do crédito pela devedora em petição
conjunta, de modo que não faria sentido a rejeição do crédito por falta de boletos,
especialmente diante da documentação juntada (contrato de locação, aditivos, contrato
de mútuo, termos e demonstrativo de crédito) (fls. 347-348).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 350-351).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 352-357 na qual a parte embargada
alega que os embargos são manifestamente descabidos por buscarem rediscutir
matéria fática e probatória; que o acórdão é claro ao exigir documentos hábeis para
de crédito conforme
o, III, da
; que o
habilitação/impugnação
art. 9
Lei 11.101/2005
Administrador Judicial não possui poderes para confessar dívidas; que incide a
; e que há caráter protelatório, com pedido de rejeição e possibilidade de
Súmula 7/STJ
multa (fls. 352-357).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante aponta obscuridade, porém o acórdão embargado
enfrentou, de forma direta e suficiente, os pontos controvertidos.
A decisão esclareceu que a contradição que enseja embargos de
declaração é exclusivamente interna ao julgado e, no mérito, delimitou que o óbice ao
reexame decorre da natureza fático-probatória da controvérsia, com base no
o, III,
art. 9
da
, e na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Lei 11.101/2005
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:
A contradição, de início, que dá ensejo aos embargos de declaração é a
interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do
julgado, o que não foi demonstrado no caso vertente (fl. 338).
Documento eletrônico VDA56171329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:57
Código de Controle do Documento: db19b6ee-6a1e-4dc6-a4e3-46defd971755

A recorrente, no caso dos autos, aponta contrariedade ao artigo 9o, III, da
, discordando de sua aplicação no caso concreto, de modo que não se
Lei 11.101/05
há falar em contradição no sentido da norma de regência dos embargos de declaração
(fl. 338).
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
) (fl. 335).
(Súmula n. 7/STJ
O Tribunal local concluiu:

“(...) viável o deferimento de uma
de crédito sem um
habilitação/impugnação
mínimo de certeza documental. Em outras palavras, a ausência de documentos
hábeis a comprovar a efetiva existência do crédito implica em deficiência
probatória, o que inviabiliza o pleito do impugnante, ora agravante. Conforme
previsto no
o, III, da
, a
de crédito
art. 9
Lei no 11.101/05
habilitação/impugnação
realizada pelo credor deverá, necessariamente, conter os documentos
comprobatórios do crédito, sob pena de improcedência. A necessidade da juntada
de tais documentos garante a lisura do processo recuperacional ou falimentar, bem
como o interesse das partes” (fl. 338).

A questão dita omissa, portanto, foi expressamente examinada, tanto pelo
acórdão de origem quanto pelo ora embargado.
A alegação, outrossim, de que teria havido confissão do admininstrador
judicial é irrelevante, porquanto a confissão somente é eficaz se provier daquele que
pode dispor do bem ou direito em questão, como ensinam os artigos 213 do Código
Civil e 392, § 1o, do Código de Processo Civil.
Inequívoco, portanto, que o reexame da questão esbarra nas disposições do
verbete n. 7 da Súmula desta Casa (fl. 338).
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de obscuridade, conclui-
se que a pretensão da parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa,
finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Documento eletrônico VDA56171329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:57
Código de Controle do Documento: db19b6ee-6a1e-4dc6-a4e3-46defd971755

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório, o que não se vislumbra, ao menos por ora.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:57
Código de Controle do Documento: db19b6ee-6a1e-4dc6-a4e3-46defd971755

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.735.961 / SP
Número Registro: 2024/0330237-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004923920218260260
10011809820218260260
20240000016928
20240000198707
20538798220238260000 2053879822023826000050000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PALO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ANDRE DI MIGUELI AFFONSO - SP244881
AGRAVADO
: TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
CAMILA DOMINGUES DO AMARAL - SP347820
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PALO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
Documento eletrônico VDA56427969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:22
Código de Controle do Documento: e946eb4b-54aa-441a-82c9-151362e2e71a

OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ANDRE DI MIGUELI AFFONSO - SP244881
EMBARGADO : TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
CAMILA DOMINGUES DO AMARAL - SP347820
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:22
Código de Controle do Documento: e946eb4b-54aa-441a-82c9-151362e2e71a